Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732013-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANE DE SOUSA ANDRADE AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Concurso Público – Deficiência Visual – Baixa Visão – Candidata Excluída da Reserva de Vaga para Deficientes – Lei Distrital no 4.317/2009 – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 5o da Lei Distrital n. 4.317/2009, considera-se “deficiência visual” a “a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica”. No caso dos autos, a agravante não possui baixa visão nos termos da referida Lei Distrital. Com efeito, o laudo de ID 160202877 atesta que a agravante possui acuidade visual de 20/80 no olha esquerdo com correção, isto é, acuidade visual de 0,25, porém, possui acuidade visual de 20/20 no olho direito com correção, isto é, acuidade visual de 1,0 em seu melhor olho. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso, porquanto a agravante não se enquadra no conceito legal de deficiência visual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator